Tribunal: TJMT
Processo: 1019511-41.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019511-41.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SOCORRO DANTAS - CPF: 304.324.641-15 (APELANTE), GABRIEL CARNEIRO DA MATTA - CPF: 071.169.435-44 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO CONSIGNÁVEL DE BENEFÍCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUNTADA CONTRATO E DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORA DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO, DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques, inviável falar-se na aplicação dos juros incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1019511-41.2024.8.11.0002

APELANTE:

MARIA SOCORRO DANTAS

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA SOCORRO DANTAS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande-MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais
, ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade, com fulcro no artigo 98, §3º, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que não solicitou ou contratou cartão de crédito consignado, bem como nunca obteve cartão de crédito, pois fora em busca de um empréstimo consignado comum e assim acreditou ter contratado, entretanto, o réu objetivando lucro a qualquer custo, embutiu ao apelante um cartão e crédito consignado maquiado de empréstimo consignado, denominado de empréstimo consignado via cartão de crédito, o qual vem sendo descontado até o momento
.

Defende que em momento algum nega a contratação, mas a espécie do produto bancário, sendo que este produto financeiro coloca o consumidor diante de uma dívida impagável.

Enfatiza que é clara a violação ao CDC praticada pelo réu, porquanto o referido termo de adesão, sequer expressa o número de parcelas, data de início e de término das prestações.

Diz que não sabia que a parcela debitada mensalmente em sua aposentadoria era apenas uma forma de adimplemento mínimo, incapaz de amortizar a dívida original, em flagrante violação à publicidade enganosa e falta de informação.

Assevera que os danos materiais e morais restaram caracterizados diante da falha na prestação do serviço, que ocasionou insegurança financeira, prejuízos econômicos e abalo emocional, fazendo jus ao reconhecimento da nulidade do contrato firmado na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável - RCC, com o consequente reconhecimento de que a contratação deu-se na modalidade tradicional de empréstimo consignado; a condenação da instituição ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, a condenação da instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais,

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, requerendo ao final o desprovimento do recurso (Id. 276993377).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id. 277165361).

Na peça Id. 279965894, a parte apelada manifesta-se pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA SOCORRO DANTAS
ajuizou a presente ação em desfavor de
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese, que restou ludibriada com a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável, porquanto acreditou estar contratando empréstimo consignado comum.

Informou na inicial que nunca pretendeu a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), visto que jamais contratou tal serviço e não utilizou o mesmo já que nunca o recebeu.

Ademais, ressalta que jamais quis solicitar essa nova margem de crédito disponibilizada na modalidade do cartão RCC bem como, que não foi informada dos termos desse suposto cartão, razão pela qual entende como ilegal a conduta da instituição financeira Ré.

Após regular processamento do feito, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial e contra tal sentença se insurge a apelante visando à reforma em sua integralidade.

Pois bem. Cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, embora a autora negue a modalidade de contratação, verifica-se que a parte ré, com os documentos juntados à contestação, apresentou fato impeditivo do direito da parte autora, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, consistente na comprovação da contratação, munida com documento pessoal da autora (Id. 276993355), inclusive com áudio carreado aos autos mediante chamada de vídeo, em que dá conta de que a autora anuiu com os serviços fornecidos pela instituição requerida, oportunidade em que confirmou o número de seu CPF, endereço, nome completo, data de nascimento e idade

acompanhados de esclarecimentos minuciosos acerca das condições do produto financeiro ofertado, inclusive quanto ao valor contratado e à autorização para os respectivos descontos, tendo a autora/apelante manifestado concordância expressa com os termos ajustados

(áudio e vídeo de Id. 276993354).

Ademais, a instituição financeira comprovou que a ora apelante utilizava-se o cartão com frequência, uma vez que realizou saques conforme se constata das faturas e comprovantes de crédito (Id. 276993357), fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava contrato de cartão de crédito, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores devidamente contratados, não havendo falar em repetição do indébito, tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

Assim se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE
CARTÃO
DE

CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA REALIZAR DIVERSOS
SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de
cartão
de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do
cartão
para realização de diversos
saques
, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Consoante orientação do STJ, os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados de ofício em caso de sentença omissa, sem que isso configure reformatio in pejus.

Considerando que a parte apelada foi vencedora na ação e a parte autora sucumbiu na totalidade dos pedidos, esta responderá pelos honorários, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1039850-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação interposto por LAURA CRISTINA GOMES DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente a "Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Devolução de Valores e Danos Morais" movida em face do BANCO BMG S/A, na qual alegou a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado e a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo de primeiro grau reconheceu a validade da contratação e da cobrança, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios e à penalidade por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); e (ii) estabelecer se os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora foram indevidos, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-lhes o dever de transparência na prestação de informações.
A existência do contrato de cartão de crédito consignado foi comprovada nos autos, tendo a parte autora assinado termo de adesão, tornando-se fato incontroverso nos termos do art. 374 do CPC.

A parte recorrente utilizou os serviços do cartão de crédito, realizando saques, o que confirma a efetiva adesão ao contrato e afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

A vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) impede que o consumidor usufrua de um serviço contratado e posteriormente alegue sua nulidade sem comprovar vício de consentimento.

A recorrente não demonstrou a existência de erro, dolo ou coação que pudesse caracterizar vício de vontade e justificar a anulação do contrato, conforme exigido pelos arts. 151 e seguintes do Código Civil.

A taxa de juros aplicada ao contrato não ultrapassa os limites praticados pelo mercado e reconhecidos pelo STJ como razoáveis, afastando a alegação de abusividade na cobrança.

Ausente comprovação de ilegalidade ou abusividade nos descontos realizados, inexiste direito à repetição do indébito ou à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Honorários sucumbenciais majorados para 17%.

Tese de julgamento:

A existência de contrato válido e assinado pelo consumidor, aliada à utilização do serviço contratado, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.1. A repetição do indébito e a indenização por danos morais exigem a demonstração de cobrança indevida e abusividade, o que não ocorreu no caso concreto.

2. A vedação ao enriquecimento sem causa impede que o consumidor utilize o serviço bancário e posteriormente alegue desconhecimento da contratação para reaver valores pagos.”
(N.U 1013248-87.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM A REALIZAÇÃO DE SAQUES
–
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(N.U 1024517-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025